Tribunal: TJES
Processo: 5003334-84.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003334-84.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE SCURSULIM GOMES

AGRAVADO: VALTER BRUMATTE

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA DISCUSSÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por JOSÉ SCURSULIM GOMES contra decisão do Juízo da 8ª Vara Cível de Vitória/ES, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada nos autos de execução de título extrajudicial promovida por VALTER BRUMATTE. A parte agravante sustenta, em síntese, a nulidade da execução por inexigibilidade do título, alegando que o contrato subjacente não estabelece obrigação de pagar quantia certa, e invoca excesso de execução, em razão de penhora sobre ativos financeiros, quando, segundo sustenta, deveria incidir sobre cotas sociais da empresa. Requer o reconhecimento da nulidade da execução ou, subsidiariamente, a concessão de efeito suspensivo para impedir seu prosseguimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a exceção de pré-executividade é meio processual adequado para impugnar a exigibilidade do título executivo com base em interpretação contratual e excesso de execução; (ii) estabelecer se há risco iminente a justificar a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exceção de pré-executividade é admissível apenas para matérias de ordem pública, como pressupostos processuais e nulidades evidentes do título, desde que possam ser apreciadas de plano, sem necessidade de dilação probatória, conforme pacífica jurisprudência do STJ (REsp 1.960.444, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 23.08.2022).

4. A análise da obrigação constante do contrato base da execução demanda interpretação aprofundada das cláusulas pactuadas, sendo incabível sua apreciação por meio de exceção de pré-executividade, devendo ser veiculada por embargos à execução.

5. O argumento de excesso de execução — em razão de penhora sobre ativos financeiros — também demanda análise fática e probatória sobre o cumprimento da obrigação societária, sendo igualmente inviável sua apreciação na via estreita da exceção.

6. A jurisprudência do TJES e de outros tribunais estaduais é firme ao afirmar que matérias contratuais complexas e que envolvem eventual abusividade de cláusulas devem ser deduzidas por meio de embargos à execução, não pela exceção de pré-executividade.

7. O periculum in mora não está configurado, pois não foi demonstrado risco concreto de dano irreparável com o prosseguimento da execução, sendo possível a reversão de eventual constrição indevida.

8. A decisão agravada encontra-se fundamentada e em consonância com o ordenamento jurídico, não se verificando omissão, contradição ou obscuridade na análise da exceção, motivo pelo qual os embargos de declaração opostos contra a decisão liminar devem ser julgados prejudicados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública cognoscíveis de plano, sendo incabível quando a discussão exige dilação probatória.

2. A impugnação de cláusulas contratuais que envolvem interpretação aprofundada ou verificação de excesso de execução deve ser feita por meio de embargos à execução.

3. A inexistência de periculum in mora afasta a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento em execução de título extrajudicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.015, parágrafo único, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp nº 1.960.444, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 23.08.2022.
TJES, AI nº 5004294-45.2022.8.08.0000, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 21.11.2022.
TJES, AI nº 5004547-04.2020.8.08.0000, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 05.04.2022.
TJES, AI nº 5000600-05.2021.8.08.0000, Rel. Des. Getúlio Marcos Pereira Neves, j. 25.02.2022.
TJSP, AI nº 2011920-68.2022.8.26.0000, Rel. Des. Rebello Pinho, j. 04.04.2022.
TJPR, AI nº 0023174-17.2023.8.16.0000, Rel. Des. Shiroshi Yendo, j. 15.07.2023.
TJDFT, AI nº 0701795-72.2016.8.07.0000, Rel. Des. Fátima Rafael, j. 26.04.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
JOSÉ SCURSULIM GOMES
contra decisão proferida pelo juízo da 8ª Vara Cível de Vitória/ES, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta nos autos da execução de título extrajudicial promovida por
VALTER BRUMATTE
.

Em suas razões recursais (ID 12520027), sustenta o agravante, em síntese, que a execução é nula por inexigibilidade do título executivo, pois o contrato que fundamenta a execução não prevê obrigação de pagamento de quantia certa, mas sim ajuste de participação societária. Ademais, alega excesso de execução, porquanto a penhora incide sobre ativos financeiros, quando deveria recair sobre as cotas sociais da empresa.

Assim, alega que a decisão de 1º grau errou ao rejeitar a exceção de pré-executividade, pois a análise da cláusula contratual não exige produção de provas, haja vista a interpretação contratual pode ser feita pelo juiz sem necessidade de perícia.

Portanto, pleiteia a concessão de efeito suspensivo para evitar o prosseguimento da execução.

Decisão liminar de ID 12540036, oportunidade em que o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido.

Embargos de declaração opostos no ID 12717872

Contrarrazões dos aclaratórios apresentadas no ID 13451146 e do agravo de instrumento no ID 13703491.

É o relatório.

Inclua-se oportunamente em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatório, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
JOSÉ SCURSULIM GOMES
contra decisão proferida pelo juízo da 8ª Vara Cível de Vitória/ES, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta nos autos da execução de título extrajudicial promovida por
VALTER BRUMATTE
.

Em suas razões recursais (ID 12520027), sustenta o agravante, em síntese, que a execução é nula por inexigibilidade do título executivo, pois o contrato que fundamenta a execução não prevê obrigação de pagamento de quantia certa, mas sim ajuste de participação societária. Ademais, alega excesso de execução, porquanto a penhora incide sobre ativos financeiros, quando deveria recair sobre as cotas sociais da empresa.

Assim, alega que a decisão de 1º grau errou ao rejeitar a exceção de pré-executividade, pois a análise da cláusula contratual não exige produção de provas, haja vista a interpretação contratual pode ser feita pelo juiz sem necessidade de perícia.

Portanto, pleiteia a concessão de efeito suspensivo para evitar o prosseguimento da execução.

Decisão liminar de ID 12540036, oportunidade em que o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido.

Embargos de declaração opostos no ID 12717872

Contrarrazões dos aclaratórios apresentadas no ID 13451146 e do agravo de instrumento no ID 13703491.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

E, neste momento,
em análise definitiva da questão, confirmo as razões deduzidas na decisão liminar,
de modo que o recurso deve ser desprovido.

A exceção de pré-executividade é cabível para discutir questões de
ordem pública
(pressupostos processuais, condições da ação, nulidade manifesta do título executivo) e que
não demandem dilação probatória
.

Em outras palavras, admite-se o manejo de exceção de pré-executividade em sede de ação executiva, relativamente às matérias cognoscíveis de ofício que não demandem dilação probatória, na esteira da jurisprudência pacífica do Colendo Superior Tribunal de Justiça, como ilustra o julgamento do agravo interno no recurso especial nº. 1.960.444 (em 23.08.2022), do qual foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Luis Felipe Salomão:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7 DO STJ. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA.

1. A exceção de pré-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória. Precedentes.

(...)”

No entanto, no presente caso, a análise das obrigações contratuais e da natureza do título executivo exige
interpretação aprofundada das cláusulas pactuadas e eventual produção de provas
, tornando inadequada a via eleita.

Dessa forma, as matérias atinentes à
interpretação das cláusulas contratuais
(que segundo o autor o título executivo não estabelece obrigação de pagamento de quantia certa, mas sim reajuste de participação societária em caso de inadimplemento) e
excesso à execução
(que segundo o autor a penhora recai sobre ativos financeiros, quando o correto seria apenas o reajuste de quotas da sociedade),
deveriam ter sido objeto de embargos à execução
, ação autônoma cabível para tal fim.

Outro não é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – REQUISITOS DO TÍTULO EXECUTIVO – INÉPCIA DA INICIAL – MATÉRIA PASSÍVEL DE ANÁLISE EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ABUSIVIDADE DE JUROS E ENCARGOS CONTRATUAIS – DILAÇÃO PROBATÓRIA – VIA PROCESSUAL INADEQUADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A "exceção de pré-executividade" é cabível somente para discutir questões de ordem pública, tais como pressupostos processuais, condições da ação e vícios do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem, obviamente, dilação probatória
. VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante JEAN CARLOS DE SOUSA E OUTRA e Agravada MÚTUA – CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO CREA/ES; ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.

(TJES, Agravo de instrumento nº 5004294-45.2022.8.08.0000, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 21/11/2022)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRETENSÃO DE DISCUSSÃO ACERCA DE ABUSIVIDADES NO CONTRATO. NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO DA MATÉRIA EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Na hipótese,
verifica-se claramente que os Recorrentes, a pretexto de sustentarem a ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do Título, a bem da verdade, pretendem através de exígua via da Exceção de Pré-executividade, discutir as cláusulas contratuais que regem o Título Executivo que aparelha a Execução na origem
, objetivando, nesses termos, inaugurar debate acerca da existência de taxa de juros diária que, no seu entendimento, não está prevista no Instrumento Negocial, bem como apurar eventuais encargos cuja cumulação seria não permitida por Lei, compreendendo, nesse sentido, verdadeira pretensão de Revisão Contratual. II.
Sucede, contudo, que a via eleita não comporta dilação probatória, sendo certo que por qualquer das linhas de argumentação defendidas, a rejeição da irresignação é medida imposta de plano, diante da própria natureza da matéria alegada, insuscetível de conhecimento à míngua de contraditório, ampla defesa e percuciente instrução probatória
, como bem salientou o Juízo de Primeiro Grau. Precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. III. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Agravo de instrumento nº 5004547-04.2020.8.08.0000, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 05/04/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE DAS CLÁUSULAS DO CONTRATO. EMBARGOS DO DEVEDOR. MEIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- A exceção de pré-executividade é um meio de defesa do executado, apresentada por meio de simples petição, na qual são alegadas matérias de ordem pública que podem ser demonstradas de plano, através de prova documental. 2- O Superior Tribunal de Justiça mantém o entendimento de que as matérias passíveis de serem invocadas em exceção de pré-executividade são aquelas que podem ser reconhecidas de ofício pelo juiz e que a decisão possa ser tomada sem a necessidade de dilação probatória. 3- O enunciado de súmula nº 381 do Superior Tribunal de Justiça não permite ao juiz o reconhecimento de ofício da abusividade de cláusulas constantes dos contratos bancários. 4-
Não vejo como afastar a conclusão a que chegou a magistrada primeva ao concluir que as matérias relativas a irregularidades das clausulas do contrato bancário deveriam ter sido objeto de embargos do devedor,
não sendo a exceção de pé-executividade o meio adequado para impugná-las.
5- Recurso conhecido e improvido. Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, a teor do voto proferido pelo e. Relator. Vitória (ES), 15 de fevereiro de 2022. PRESIDENTE RELATOR

(TJES, Agravo de instrumento nº 5000600-05.2021.8.08.0000, Relator: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 25/02/2022)

E também dos demais Tribunais Pátrios:

EXCEÇÃO DE PRÉ -EXECUTIVIDADE – Admissível a exceção de pré-executividade, fundada em alegações de nulidade da execução ou de inexigibilidade do título, quando aferíveis de plano, com base em prova documental, sem necessidade de dilação probatória -
Nos termos da Súmula 381/STJ, "é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas", alegações de excesso de execução por cobrança indevida de encargos (taxas de juros, comissão de permanência, capitalização e tarifas) e/ou revisão de contratos, por abusividade e/ou ilicitude de cláusulas, ainda que compreendam matéria exclusivamente de direito,
devem ser objeto de embargos do devedor
, uma vez que a exceção de pré-executividade está limitada a questões que podem ser conhecidas, de ofício, sem necessidade de dilação probatória
– Como a parte devedora agravante requer o acolhimento da exceção de pré-executividade por ela oferecida, objetivando a declaração de nulidade da ação de execução, ante a cobrança abusiva de encargos, é de se manter a r. decisão agravada, quanto à rejeição da exceção de pré-executividade, pelo fundamento de inadequação da via eleita, ou seja, pelo reconhecimento de que envolvem matérias próprias de embargos do devedor, uma vez que não podem ser conhecidas de ofício - Reconhecimento de excesso de execução, por cobrança abusiva de encargos, não retira a executividade, nem a liquidez do título exequendo, apenas e tão somente, determina o decote do excesso que sobejar o efetivamente devido, prosseguindo a execução pelo que remanescer. Recurso desprovido.

(TJ-SP - AI: 20119206820228260000 SP 2011920-68.2022.8.26.0000, Relator: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 04/04/2022, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/04/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO.
TESE DE ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS DE ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA. MATÉRIA QUE NÃO PODE SER CONHECIDA DE OFÍCIO
. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO NO INCIDENTE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
As matérias passíveis de conhecimento por meio de exceção de pré-executividade são aquelas que possibilitam conhecimento de ofício pelo juiz e que não demandam dilação probatória
.AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJ-PR 00231741720238160000 União da Vitória, Relator: Shiroshi Yendo, Data de Julgamento: 15/07/2023, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/07/2023)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA EM QUANTIA CERTA E PERDAS E DANOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO. ACOLHIDA. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO SOBRE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que a exceção de pré-executividade é admissível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória. 2.
O exame de nulidade ou abusividade de cláusula penal, por não envolver condição da ação ou pressuposto processual, não pode ser deduzida por meio da exceção de pré-executividade
. 3. Preliminar de inadequação da exceção de pré-executividade acolhida. Mérito do Agravo de Instrumento prejudicado. Unânime.

(TJ-DF 07017957220168070000 DF 0701795-72.2016.8.07.0000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 26/04/2017, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/05/2017 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

O juízo de origem fundamentou corretamente a rejeição da exceção, pois a discussão acerca da exigibilidade da obrigação e do alegado excesso de execução não pode ser resolvida
de plano
, sem a devida instrução probatória. Dessa forma, o meio processual adequado para impugnar tais questões é a
oposição de embargos à execução
, e não a exceção de pré-executividade.

Quanto ao
periculum in mora
, o agravante não demonstrou risco iminente de dano irreparável caso a execução prossiga. Isso porque eventual penhora indevida poderá ser objeto de revisão e restituição posterior, não configurando, por si só, dano irreversível.

Portanto, inexiste fundamento legal para dar provimento ao presente recurso, pois a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e amparada pela legislação vigente e jurisprudência dominante.

Em razão do não provimento do agravo de instrumento, impõe-se reconhecer a
prejudicialidade dos embargos de declaração
opostos contra a decisão liminar que indeferiu o efeito suspensivo.

De todo modo, cumpre consignar que os embargos não mereceriam acolhimento, pois se limitam a manifestar inconformismo com o conteúdo da decisão agravada,
sem apontar vícios efetivos
de omissão, contradição ou obscuridade, nos moldes do art. 1.022 do CPC.

Não há omissão quanto à análise da natureza do título, uma vez que a decisão enfrentou a tese de forma clara, assentando que a interpretação das cláusulas contratuais exige aprofundamento fático-probatório. Tampouco há contradição, pois a existência de cláusulas que demandam prova para sua adequada compreensão não impede, por si, o reconhecimento da exigibilidade do título no âmbito da execução — especialmente diante da ausência de embargos no prazo legal.

Diante do exposto, por não vislumbrar nenhuma ilegalidade na decisão objurgada, conheço do recurso de agravo de instrumento interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão guerreada.

Por consequência,
JULGO PREJUDICADOS
os embargos de declaração opostos contra a decisão liminar.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar